Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS NO CONTRACHEQUE DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de restituição de valores e de indenização por danos morais, em virtude de descontos indevidos no contracheque da autora referente a empréstimos consignados. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Contrato de empréstimo consignado. Descontos no contracheque da autora. Indícios de fraude. De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A autora sofreu diversos descontos em seu contracheque, conforme planilha da petição inicial (ID 17237680 - Pág. 5), em virtude de empréstimos consignados contraídos em seu nome. Alega que não contratou os referidos empréstimos, razão pela qual seriam indevidos os descontos em sua folha de pagamento. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). A autora contestou os descontos pela via administrativa, conforme mensagens e números de protocolos juntados ao processo (ID 17237734 - Pág. 5/10). A despeito de o réu alegar que as obrigações foram formalizadas via escritório e com a assinatura da autora, os documentos juntados no processo indicam o contrário. As cédulas de créditos bancários referentes aos empréstimos contraídos – contratos no 378803405, 378803430, 378803456 e 378897094 (ID 17237722 - Pág. 23/29) – não possuem a assinatura da requerente. Caberia ao réu demonstrar a existência da relação jurídica, ônus do qual não se desincumbiu. Há, portanto, indícios de que os empréstimos foram contraídos mediante fraude, de modo que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Desse modo, a repetição dos valores descontados de forma indevida é a medida que se impõe.
3 – Repetição de forma simples. Ausência de má-fé. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor (REsp 1626275 / RJ 2015/0073178-9, Relator(a), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147). A repetição de valores decorrente de fraude de terceiro deve se dá de forma simples, ante a similitude da situação com o engano justificável, além da ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira. Sentença que se reforma apenas para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples. Mantidas as demais disposições.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W